Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-44.1997.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N°. 0000101-44.1997.8.11.0007
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JAIME GARCIA DOS SANTOS - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000101-44.1997.8.11.0007 movida contra JAIME GARCIA DOS SANTOS – ME, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.
Nas razões recursais, relata a ausência de “ânimo em abandonar a causa”.
Aduz que o Superior tribunal de justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que é indispensável a presença do elemento subjetivo, que consiste na vontade de abandonar a causa, para a caracterização do abandono.
Sustenta que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe análise conjunta dos arts. 25 e 40 da Lei no. 6.830/80, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo, o que não se verifica no caso dos autos
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.
Sem contrarrazões.
Dispensado o parecer da Procuradoria, m observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos coligidos, tem-se que o presente recurso deve ser provido, nos moldes do que dispõe o art. 932, do Código de Processo Civil.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000101-44.1997.8.11.0007 movida contra JAIME GARCIA DOS SANTOS – ME, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa pela Fazenda Pública Estadual.
Extrai-se dos autos que em 13.01.2020 sobreveio sentença extinguindo a execução fiscal, com fundamento na desídia do exequente, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Isso porque, o Estado de Mato Grosso foi intimado em 16.08.2020, para requerer o que entendesse de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, mas se quedou inerte.
Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
In casu, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.
Neste sentido já decidiu este Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.
(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)
Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1o, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado